Tribunal: STF
Processo: AI 847527
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÁLCULO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO AUTOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. RE 565.714/SP. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Impossibilidade do cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração percebida pelo servidor. Apesar de reconhecer a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. Precedente: RE 565.714/SP. 



    2. Súmula Vinculante n. 4: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    3. O Tribunal a quo ao proferir o acórdão impugnado, consignou, verbis: Processual Civil. Agravo de instrumento. Decisão que nega seguimento a recurso de apelação. Inteligência do art. 518, § 1º, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a sentença subsume-se apenas em parte ao enunciado de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Município de Ipatinga adota o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo aplicável ao caso a vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 4 do STF. Deve ser reconhecido o recurso de apelação que discute outras questões que não aquelas cristalizadas na súmula vinculante nº 04, quais sejam, o fato de ser a sentença, em parte, ultra petita; e, ainda, a incidência do adicional pleiteado sobre o vencimento básico da servidora, sem cômputo das demais vantagens. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.